Tribunal: TJDFT
Processo: 0729448-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729448-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO KARKOW APELADO: ELIANE LAURINDO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 27066377) interposta pela Autor, LEANDRO KARKOW, em face da Ré, ELIANE LAURINDO AMARAL, ante a sentença (ID 27066373) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial da ação indenizatória e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Custas pagas (ID 27066379 e 27066380). Intimado para se manifestar sobre a intempestividade do recurso, o Apelante defende a regularidade do apelo, alegando, em suma, problemas no PJe para upload de arquivos (ID 29734626 e 31046842). Contrarrazões (ID 27066386). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. Sobre o Juízo de admissibilidade dos recursos, a doutrina aponta que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Dessa forma, considera-se inadmissível o recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade, dentre os quais está a tempestividade. A propósito: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIDA. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação. 2. É inadmissível o recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade como, por exemplo, a tempestividade. É o caso dos autos. 3. No caso, transcorridos treze dias do prazo para Agravante interpor apelação, os prazos processuais foram suspensos em razão da pandemia do coronavírus. Os prazos voltaram a fluir a partir de 04/05/2020 e a apelação foi interposta em 06/05/2020, um dia após a data final para sua interposição, qual seja, 05/05/2020. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1366339, 07151279820198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] No caso, o Apelante registrou ciência da sentença recorrida na mesma data em que ela foi publicada, qual seja, 04/06/2021 (sexta-feira), conforme certidão de ID 27066387. Portanto, o termo final para interposição da apelação se deu em 25/06/2021 (sexta-feira). Entretanto, a presente apelação foi interposta em 26/06/2021 (sábado) (ID 27066377). Como relatado, o Apelante defende a regularidade do apelo, alegando, em suma, problemas no PJe para upload de arquivos. Contudo, razão não lhe assiste. O parágrafo único do art. 3o da Lei n. 11.419/2006 estabelece que: “Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia”, não é o caso dos autos. Impende mencionar que o período de 24 horas começa à meia-noite e as horas são numeradas de 0 a 23. Assim, as últimas 24 horas disponíveis para a interposição do apelo contam-se das 00h00min até 23h59min59seg. Ademais, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação, interrupção do expediente forense ou indisponibilidade do sistema eletrônico da Corte local deverá ser comprovada no ato da interposição do recurso na vigência do CPC de 2015. Precedentes (AgInt no AREsp n. 1.858.368/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1o/7/2021), o que não ocorreu na hipótese dos autos, nem mesmo após a interposição do recurso quando foi dado ao Apelante a oportunidade de fazê-lo. Da análise dos autos, observa-se que o Apelante se limitou a dizer que “ocorreu grave cerceamento de defesa para parte a parte RECORRENTE, eis que a LENTIDÃO e ausência destas ferramentas fizeram o programa concluir como intempestivo o recurso”, sem, contudo, comprovar a sua alegação. Em rápida consulta ao “Indicador de Indisponibilidade do PJe” (disponível em: Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (tjdft.jus.br); acessado em: 10/03/2022), constatou-se que, na data final para interposição do recurso, o sistema PJe estava disponível. Insta salientar que, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Provimento n. 12/2017 deste Egrégio Tribunal, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, “A indisponibilidade do sistema PJe fica configurada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe” e que “Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica decorrente de falhas nos equipamentos, sistemas ou aplicativos dos usuários”. Nesse cenário, a presente apelação é manifestamente inadmissível, por ser intempestiva. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. Feitas essas considerações, considero inadmissível a apelação, por ser intempestiva, motivo pelo qual não a conheço, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022 17:45:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador